Tribunal: TJSP
Processo: 0005052-07.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NA FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DA APTIDÃO DO TELEFONE CELULAR APREENDIDO – INFRAÇÃO DISCIPLINAR CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
AGRAVO EM

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NA FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DA APTIDÃO DO TELEFONE CELULAR APREENDIDO – INFRAÇÃO DISCIPLINAR CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PERDA DOS DIAS REMIDOS NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) – ARGUIÇÃO DE PERDA NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.